Tribunal: STF
Processo: HC 225906
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. MILITAR. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 206, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. TESE NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento à apelação criminal nº 7000630-12.2021.7.00.0000/RJ, in verbis:



    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 206, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO ATO DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO. DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. NEGLIGÊNCIA. PREVISIBILIDADES OBJETIVA E SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. SILÊNCIO ELOQUENTE. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICIALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.” 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime tipificado no artigo 206, caput, do Código Penal Militar. 



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso de apelação, porém o Tribunal a quo negou provimento ao apelo, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento de nulidades processuais e na condenação do paciente.



    Aduz, inicialmente, que houve “divergência nos votos do Conselho Permanente de Justiça, da 1ª Auditoria, da lª CJM, em que 02 (dois) Julgadores condenaram o Sr. Wallace — incluindo o Juiz Federal, o Dr. Jorge Marcolino Dos Santos —, 02 (dois) absolveram e 01 (um) condenou e aplicou o 'perdão judicial'”. Salienta, nesse ponto, que, “logo após a condenação, que ignorou os votos de absolvição, o Magistrado, inovando no ordenamento castrense, valeu-se de um julgamento de apenas 03 (três) votos, quando o sistema é de 5 (cinco), novamente incorrendo a Sentença em nulidade, para submeter a julgamento o perdão judicial aplicado pela Maj Lúcia Caroline dos Santos Alonso, negando o benefício concedido por 2x1 (dois a um)”. Afirma, dessa forma, ser infundado o julgamento “de 'conceder ou não o perdão judicial', visto que o resultado já tinha sido favorável”, e que, “no mínimo, os votos pela absolvição deveriam ter sido computados na votação pelo perdão judicial”.



    Advoga, por fim, a suposta ocorrência de violação ao sistema acusatório “porque o Ministério Público Militar requereu na fase do art. 433, do CPPM, a absolvição do Sr. Wallace Henrique Avelar Barbosa, retificando suas Alegações Escritas”, e “anteriormente, a própria Promotoria de Justiça Militar já tinha requerido o arquivamento do Inquérito Policial Militar”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Requer:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, determinando a cassação dos Acórdãos do STM, o da Apelação Criminal nº 7000630-12.2021.7.00.0000 e o do Embargos de Declaração com pedido de Efeito Infringentes n° 7000777-04.2022.7.00.0000, que confirmaram a Sentença da Ação Penal Militar nº 7000146-98.2020.7.01.0001, reconhecendo a nulidade absoluta da Sentença condenatória que feriu o art. 435, parágrafo único, e art. 438, § 2º, ambos do CPPM, ao fazer prevalecer resultado minoritário, afrontando, ainda, o princípio do in dubio pro reo, absolvendo o aqui Paciente e/ou, tal qual o voto do Ministro José Coêlho Ferreira, reformar a Sentença reconhecendo que ‘o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar n° 7000146-98.2020.7.01.0001, por maioria, obtida na forma do art. 435, parágrafo único, do CPPM, condenou o ex-Sd Ex Wallace Henrique Avelar Barbosa à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, conto incurso nas sanções do artigo 206, caput, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o perdão judicial’ [...]; se ultrapassado o pedido inicial, considerando que o Ministério Público Militar em sustentação oral, na sessão de julgamento, pediu expressamente e com fundamentação, a absolvição do jurisdicionado, cabe ao Julgador, neste caso o Conselho Permanente de Justiça, não julgar procedente a Acusação por afronta ao 'princípio acusatório', previsto no art. 3°-A, Código de Processo Penal, que impõe estrita separação entre as funções de acusar e julgar, que por analogia é aplicado na Justiça Militar da União por força do art. 349, Código de Processo Penal Militar, ao que esta Corte Suprema deve determinar a absolvição; 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    02.a - a concessão da medida liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e, 



    02.b - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem como expresso no item 01; e, 



    03. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União - DPU - que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque para a informação da data de julgamento tendo em conta os interesses em realizar sustentação oral.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Ao compulsar detidamente os vídeos anexos ao evento 252 da Ação Penal Militar nº 7000146-98.2020.7.01.0001, em especial os de números 11 e 12, nos quais foram proferidos os votos de cada um dos integrantes do Colegiado Julgador de primeiro grau, é possível identificar claramente o equívoco com base no qual o Órgão defensivo baseou sua argumentação. Senão, vejamos a citada votação: [...]



    Vale dizer que, segundo apurado na Sessão de Julgamento, num primeiro momento, o pedido ministerial formulado na Exordial Acusatória foi julgado procedente por 3 (três) dos 5 (cinco) integrantes do Conselho Permanente de Justiça para condenar o ex-Sd Ex Wallace Henrique Avelar Barbosa, como incurso nas sanções do artigo 206, caput, do Código Penal Militar. 



    Num segundo momento, o Juiz Federal da Justiça Militar que presidia a Sessão de Julgamento, ao apreciar o pedido ministerial de aplicação do perdão judicial, por óbvio, tomou os votos dos integrantes do Conselho que se manifestaram pela condenação do Acusado e, nesse contexto, formou-se a maioria de 2 (dois) votos pela não aplicação, contra 1 (um) voto que concedia o benefício.



    O equívoco, portanto, da argumentação defensiva repousa no fato de que a Representante da Defensoria Pública da União computou os votos absolutórios como sendo concessivos do citado instituto, caso em que formar-se-ia a maioria, aí considerado o voto vencido pela aplicação do perdão judicial, o que, com todas as vênias, não seria possível.



    Basta salientar que, conforme a reiterada jurisprudência dos Pretórios, ‘(...) a natureza jurídica do perdão judicial é de causa extintiva de punibilidade e deve estar prevista em lei’. [...], de sorte que, tal como se verificou nos presentes autos, o Juiz Federal da Justiça Militar conduziu o julgamento, naquilo que dizia respeito à aplicação do referido instituto, questionando, tão somente, aos membros do Colegiado Julgador que se manifestaram pela condenação do ex-Sd Ex Wallace Henrique Avelar Barbosa sobre o cabimento do benefício, não sendo possível, por motivos óbvios, qualquer manifestação dos integrantes do Conselho que votaram pela absolvição do Réu. [...]



    Oportuno salientar que o entendimento segundo o qual somente é cabível a aplicação do instituto do perdão judicial nos casos de condenação do acusado decorre da própria dicção do § 5º do artigo 121 do Código Penal comum, segundo o qual ‘(...) Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária’.



    Por tais motivos, a premissa defensiva de que os votos absolutórios deveriam ser computados como concessivos do perdão judicial é de todo equivocada. [...]”



     



    Com efeito, em relação à suposta nulidade processual, o exame da matéria passa, obrigatoriamente, pela análise em torno forma de realização e apuração dos votos dos membros do Conselho Permanente de Justiça. Sob esse enfoque, forçoso concluir que o writ traz, nesse aspecto, questões alheias ao direito de locomoção. 



    Destarte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos e, mutatis mutandis, a forma de realização de ato processual, máxime quando não se tem notícia de violação ao devido processo legal, conforme entendimento pacificado neste Tribunal:  



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. 2. Não cabe habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial. 3. Inviável a análise dos pedidos de substituição da pena, de imposição de regime inicial diverso do fechado e de aplicação da causa de diminuição da pena estabelecida pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, temas não debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 112.756, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/3/2013) 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II – A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão questionada, sob pena de não conhecimento do recurso. III – Ordem denegada. (HC 113.660, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 13/2/2013) 



    HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRAZO DE CINCO DIAS PARA O AGRAVO CONTRA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO OU DO ESPECIAL. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. 2. Não cabe habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial. Caso no qual a pretensão de revisão é manifestamente contrária à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 3. O prazo para interposição de agravo contra decisão que não admite o recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias. A Súmula 699 do Supremo Tribunal Federal não foi afetada pela Lei nº 12.322/2010. Questão pacificada na Suprema Corte. Entendimento extensível ao agravo em recurso especial. 4. Ordem denegada. (HC 112.323, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/9/2012) 



    HABEAS CORPUS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO DA FIRME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO 451/STF. QUESTÕES PROCEDIMENTAIS DA NOVA SISTEMÁTICA DO AGRAVO. ORIENTAÇÃO PLENÁRIA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Casa de Justiça no sentido de que é da competência do Superior Tribunal de Justiça a análise do preenchimento, ou não, dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Pelo que não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos, salvo em caso de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. O que não é o caso dos autos. 2. Na Sessão Plenária de 13 de outubro de 2011, ao apreciar as duas questões de ordem propostas pelo relator do ARE 639.846, ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, majoritariamente, o entendimento de que o prazo recursal para o manejo de agravo, em processo penal, é de cinco dias, nos termos da Lei 8.038/1990. Oportunidade em que foi rechaçada, também por maioria de votos, a proposição de que a Resolução 451/2010 disciplinaria o tema do prazo recursal dos procedimentos criminais, alterando-o para dez dias, na linha da Lei 12.322/2010. 3. No caso, para além da impossibilidade de aplicação do prazo de dez dias para o manejo do agravo de instrumento, a inicial nem sequer foi instruída com documentos capazes de sinalizar a tempestividade recursal. 4. Pedido de habeas corpus indeferido. (HC 112.130, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 8/6/2012)



    Outrossim, como se depreende da fundamentação do Superior Tribunal Militar, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, uma vez que “ao compulsar detidamente os vídeos anexos ao evento 252 da Ação Penal Militar nº 7000146-98.2020.7.01.0001, em especial os de números 11 e 12, nos quais foram proferidos os votos de cada um dos integrantes do Colegiado Julgador de primeiro grau, é possível identificar claramente o equívoco com base no qual o Órgão defensivo baseou sua argumentação”.



    Com efeito, eventual exame da pretensão defensiva, no tocante à alegada “nulidade absoluta da Sentença condenatória que feriu o art. 435, parágrafo único, e art. 438, § 2º, ambos do CPPM”, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    De outro lado, a partir da leitura da apelação da defesa, observo que inexistiu pedido de exame sobre a possível “violação do sistema acusatório”, não havendo provocação para que o Superior Tribunal Militar examinasse a questão nos moldes pretendidos. Desta sorte, ressoa inequívoca a conclusão de que a formalização desta pretensão neste momento processual se consubstancia, mutatis mutandis, em indevida inovação recursal, circunstância que obsta o seu exame por esta Suprema Corte. Nessa linha:



    Agravos regimentais no recurso ordinário em habeas corpus e no agravo em recurso extraordinário em habeas corpus. 2. Razões recursais incompreensíveis. Inovação recursal. Possível inépcia profissional. 3. Agravos não conhecidos, com determinação de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil. (RHC 175.199-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2019)



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015)



    Sendo esse o contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Cumpre destacar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente